Tribunal: TJMT
Processo: 0006437-95.2019.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006437-95.2019.8.11.0006
COMARCA DE CÁCERES
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO E ALISSON DA SILVA CARVALHO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO E ALISSON DA SILVA CARVALHO
Vistos, etc.
Apesar de o réu Thiago Elpídio Silva Pinho ter declarado seu desejo em não recorrer (Id.: 55968960), o Ministério Público apresentou recurso de apelação, razão pela qual deve ser o imputado intimado para ofertar as contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Em seguida, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.